Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721400-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS VIEIRA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA APELADO: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, PAULO VICTOR DOS SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO VICTOR DOS SANTOS VIEIRA em desfavor do acórdão n.o 1971397 de ID 69811783, sob a alegação de que há vícios no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador